Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-91.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800775-91.2023.8.14.0201

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANDERSON SERRAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800775-91.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADA:
ANDERSON SERRÃO CORREA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Contrato eletrônico. Assinatura eletrônica. Necessidade de apresentação do original. Inaplicabilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para instruir ação de busca e apreensão, é imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, quando esta for formalizada por meio eletrônico, com assinatura digital certificada.

III.
Razões de decidir

3.

A cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico, com assinatura digital certificada, dispensa a apresentação do documento físico, uma vez que não há contrato original em papel a ser anexado aos autos.

4.

A assinatura eletrônica é válida para a formalização da cédula de crédito bancário, conforme o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.

5.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente, independentemente de certificação pela ICP-Brasil.

6.

A jurisprudência pátria tem admitido a validade de contratos eletrônicos assinados digitalmente para instruir ações de busca e apreensão, desde que garantida a autenticidade do documento e da assinatura.

7.

Diante da suficiência da cédula eletrônica apresentada para atender os pressupostos legais, não há justificativa para a extinção do feito, devendo o processo seguir seu curso regular.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico, com assinatura digital certificada, possui validade jurídica e dispensa a apresentação do documento físico para instrução de ação de busca e apreensão. 2. A assinatura eletrônica do emitente, desde que assegurada sua identificação inequívoca, atende aos requisitos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004. 3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 autoriza a utilização de meios eletrônicos para comprovação da autoria e integridade de documentos, independentemente de certificação pela ICP-Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e art. 321; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; TJMG, AI 10000220770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 15.06.2022; TJPA, AI 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.07.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
ANDERSON SERRÃO CORREA
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“Verifica-se que a presente situação não passa de um equívoco, não sendo, pois, necessária a atitude rigorosa do ilustre Julgador de extinguir o feito, com fundamento de que o Autor não deu cumprimento à ordem judicial, como se agisse com desídia. É de bom alvitre consignar que o Apelante é o maior interessado na presente lide, não podendo perder-se de vista que busca, avidamente, recuperar o crédito disponibilizado ao Apelado. Sabe-se ainda que se tratando de processo digital, NÃO há necessidade de acostar o documento original, bem como que é IMPOSSÍVEL acostar um contrato eletrônico aos autos, tampouco depositar na Secretaria, bem como DEVIDAMENTE COMPROVADA A VALIDADE E AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. Ainda, importante ressaltar que o advogado se vale da prerrogativa de declarar a veracidade e autenticidade da cópia da cédula de crédito bancário juntada aos autos, motivo pelo qual não é devido o indeferimento da exordial, estando instruída com todos os documentos. Isto posto, de rigor a reforma da r. Sentença proferida, pelos fundamentos abaixo expostos.”.

Nesses termos, postula pelo
“provimento ao presente recurso de apelação, para que, a final, seja determinada a reforma da r. sentença proferida pelo mm. juiz de direito “a quo”, acolhendo-se “in totum” as matérias arguidas por meio das razões acima relatadas, remetendo-se ao final os autos a origem para seu regular prosseguimento, por medida de justiça!”.

Não foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 23480029).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.
Ademais, o contrato foi certificado pelo ICP Brasil (PJe ID 23479998).

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025